Tribunal: TJSP
Processo: 1013492-70.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Prestação de serviços de telefonia. Ação declaratória de prescrição e inexigibilidade de débito c/c obrigação de fazer c/c tutela de urgência. Registro de dívida prescrita na plataforma Serasa Limpa Nome. Decurso do prazo prescricional que extingue tanto o direito subjetivo de ação do credor quanto o direito de perseguir o adimplemento da obrigação extrajudicialmente. Enunciado n. 11 da Seção

Ementa:

Prestação de serviços de telefonia. Ação declaratória de prescrição e inexigibilidade de débito c/c obrigação de fazer c/c tutela de urgência. Registro de dívida prescrita na plataforma Serasa Limpa Nome. Decurso do prazo prescricional que extingue tanto o direito subjetivo de ação do credor quanto o direito de perseguir o adimplemento da obrigação extrajudicialmente. Enunciado n. 11 da Seção de Direito Privado deste E. Corte. Condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais que observa o princípio da causalidade. Honorários advocatícios fixados em valor que condiz com o trabalho realizado pelo patrono da parte contrária e com a natureza da demanda.

Recurso improvido.